Tribunal: TJDFT
Processo: 0747850-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL – PROVA DA REALIZAÇÃO DA QUASE TOTALIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Mantenho a decisão de ID Num. 57685551 - Pág. 1 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pelos mesmos fundamentos.
2. Trata-se de ação de restituição de quantia cumulada com reparação por danos morais decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do requerido. Narra a autora que o causídico foi contratado para atuar na ação de alimentos no 0756135-39.2021.8.07.0016; para a propositura de execução de alimentos, bem como de guarda e responsabilidade, pelo valor total, devidamente pago, de R$ 8.000,00. Afirma que, como o contrato não previa cláusula regulatória em caso de rescisão, aplicável o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Pretende a condenação do Requerido à restituição de R$ 5.000,01 ou, subsidiariamente, 3.666,68, além de reparação por danos morais.
3. Da análise das alegações das partes e dos documentos carreados, restou incontroverso, como mesmo assentado na petição de ID Num. 56750491 - Pág. 2 da autora: a) o objeto da contratação; b) o preço pago; c) que o requerido acompanhou a ação de alimentos 0756135-39.2021.8.07.0016 até a apresentação dos memoriais, quanto se encontrava concluso para sentença; d) que o requerido acompanhou a ação de guarda e convivência 0761351- 44.2022.8.07.0016 desde a elaboração da contestação até a especificação de provas, mas que se encontrava pendente da realização de perícia judicial e que o requerido optou por deixar o patrocínio das causas por motivos pessoais, requerendo a rescisão contratual.
4. Relativamente às alegações, ditas não impugnadas pelo réu, sobre envio de peças à autora para revisão e a negligência desta tarefa; recusa de elaboração de memoriais e de despachar com o magistrado, além de falta de análise de apuração acerca de relatórios de créditos percebidos pelo alimentante, não há provas nos autos sobre sua existência. Em verdade, no que tange à previsão contratual de pagamento integral dos honorários contratuais, as provas documentais dos autos e a narrativa das partes revelam que o réu exerceu a contento a maior parte dos serviços para os quais foi contratado, de modo que, a partir de um juízo de proporcionalidade, entendo como acertada a decisão da magistrada de origem que considerou cumprido 80% dos trabalhos, determinando-se a devolução de R$ 1.600,00 para a autora.
5. Não se vislumbra, na espécie, violação de dever pactual com habilidade suficiente para ofender atributos da personalidade. Ainda que assim não fosse, o simples inadimplemento contratual, por si só, não gera reparação por danos morais. O mero dissabor, aborrecimento e desconforto experimentados pela recorrente envolvem controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, por ser fato comum e previsível na vida em sociedade, embora não desejável. Desta feita, incabível condenação ao pagamento de danos morais.
6. Irretocável a sentença que condenou o réu ao ressarcimento de R$ 1.600,00 à autora, por considerar prestado 80% do serviço contratado
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.